Tribunal: TJMT
Processo: 0004785-70.1998.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004785-70.1998.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOSE BENICIO RODRIGUES RESENDE - CPF: 145.163.226-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCO AURELIO RESENDE RODRIGUES - CPF: 108.138.456-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MATERIALIZADA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JULGADOR – OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC), PROFERIDO NO RESP Nº 1.604.412/SC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Por ocasião do julgamento do REsp 1604412/SC, submetido ao rito do incidente de assunção de competência, o STJ fixou o entendimento vinculante de que incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

Não é razoável entender que a mera existência de penhora, quando ausente qualquer esforço da exequente para satisfazer seu crédito através da venda do bem, seria capaz de impedir indefinidamente o curso do prazo prescricional intercorrente, sob pena de beneficiar a exequente desidiosa e tornar a execução imprescritível, o que, por sua vez, iria frontalmente de encontro ao decidido no REsp 1604412/SC.

Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S. A., contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0004785-70.1998.8.11.0041, Código 16199 (9.081/98), julgou improcedente a execução, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente e, por consequência, extinguiu o feito, nos termos do art. 487, II, c/c 332, parágrafo 1º e artigo 924, inciso V, todos do Código de Processo Civil, condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais. Sem honorários. (Id. 112059466).

Em suas razões, de Id. 112059468, o apelante alega que o juízo se equivocou ao extinguir o feito, pois somente incide prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

Sustenta que sempre foi diligente quando intimado, cumprindo com as determinações judiciais, sendo que os autos sequer foram arquivados por inércia de sua parte.

Menciona, ainda, acerca da existência de prazo de interrupção da prescrição, tendo em vista que existe penhora e o credor está sendo diligente, cumprindo as formalidades para efetivar a expropriação e o período de tramitação extenso se deu por morosidade do judiciário.

Desse modo, requer a reforma a sentença que para que se afaste o decreto prescritivo, determinando o prosseguimento regular da execução, com a posterior busca de bens do Executado/Apelado suficientes para garantir a ação.

Subsidiariamente, caso sejam superadas as razões expostas, requer-se a manifestação desse Colendo Tribunal a respeito da matéria prequestionada, de ordem Federal, referente aos artigos infraconstitucionais 921, §4º-A e 1.056, ambos do Código de Processo Civil.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 112059475, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação cível interposta contra decisão que reconheceu a prescrição do crédito nos autos da execução de título executivo extrajudicial proposta pelo Banco Bradesco S. A. contra José Benício Rodrigues Resende e Marco Aurélio Resende Rodrigues, assentada nas Cédulas Rurais Pignoratícia e Hipotecária 93/00007-9, 94/00005-4, vencidas em 30.08.95 e 14.10.95, respectivamente, ajuizada em 16.11.1998.

Inicialmente, há de se registrar que por se tratar a execução de cédula rural pignoratícia e hipotecária, dispõe o art. 60 do Decreto-Lei nº 167/1967 cumulado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra que as ações prescrevem em
três anos
a contar do vencimento do título, nos seguintes termos:

“Art. 60. Aplicam-se à cédula de crédito rural, à nota promissória rural e à duplicata rural, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial, inclusive quanto a aval, dispensado porém o protesto para assegurar o direito de regresso contra endossantes e seus avalistas.

Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.”

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA.

PRESCRIÇÃO TRIENAL
. DATA DO VENCIMENTO INDICADO NO TÍTULO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.”
(STJ - AgInt no REsp: 1583880 SE 2016/0035778-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 24/09/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2018 - destaquei)

Além disso, consoante apregoa a Súmula 150 do STF: “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”, ou seja, há de se verificar se, no caso, ocorreu a prescrição intercorrente, aquela que se consuma no curso da lide ante a inércia da parte em praticar os atos processuais que lhe incumbem, paralisando o processo injustificadamente.

A matéria é disciplinada pelo CPC, nos seguintes termos:

Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir o processo.

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Art. 1.056. Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V , inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código.

A presente ação de execução foi ajuizada sob a vigência do CPC/73, sendo a questão da aplicação da prescrição intercorrente nestes casos submetida ao STJ em sede incidente de assunção de competência, resultando nas seguintes teses jurídicas que vinculam todos os juízes e tribunais:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

No caso, como bem pontuou o d. Julgador
a quo
a execução do título extrajudicial se arrasta há mais de 23 anos. Consta dos autos que a execução estava garantida pelo imóvel rural objeto da Matrícula 2.044, do RGI de Alta Floresta/MT, arrestado em 05.11.1999, 112058498 - pg. 81/83 e nomeado depositário o Sr. Stanley Correa, gerente da agência do apelante em Alta Floresta/MT.

O arresto do imóvel foi convertido em penhora, mantido o depositário (Id. 112058498 - pg. 83/84) e a avaliação consumada em 08.01.2004, do qual consta expressamente
“estas terras hoje pertencem a Gelson Medeiros...”
(Id. 112058498 - pg. 153), ou seja, o depositário nomeado, Senhor Stanley Correa, gerente da agência apelante em Alta Floresta/MT, abriu mão do
múnus
, sem comunicar o juízo, e o exequente manifestou-se de acordo com a avaliação e o laudo respectivo (Id. 112058498 - pg. 163), em 21.07.2004.

Poderia ter praceado o bem, porquanto a ordem deprecada, recebida pelo exequente em 22.08.2001 e parcialmente cumprida em 08.01.2004, foi para avaliação e praceamento (Id 112058498 - pg. 151), mas optou por cumprir a primeira parte e deixar de cumprir a segunda, do que resultou na sua devolução, a qual foi desentranhada e posteriormente entregue em 08.03.2007 (Id 112058499 - pg. 23/25), e mais uma vez abandonada no juízo deprecado e devolvida sem cumprimento, não se sabendo, a partir desta data, o rumo que foi dado à ordem deprecada, mas o certo é que na data de 15.02.2011, foi requerido novamente fosse expedida “nova carta precatória” (Id. 112058499 - pg. 49), sem a prática de qualquer ato ou diligência.

Depois, foi pretendida a suspensão do feito, por 90 dias, em 30.07.2013 (Id. 112058499 - pg. 58).

Veja que entre a data da avaliação do bem (08.01.2004) e a do pedido de suspensão do feito (30.07.2013) decorreu mais de nove (9) anos, sem que o credor adotasse, embora já autorizado a fazê-lo, qualquer diligência no sentido de pracear o imóvel penhorado. A partir daí, permaneceu inerte, não adotou nenhuma providência necessária ao andamento do feito, até que, intimado por impulso oficial em 22.08.2016, como se depreende da certificação do mesmo Id. 112058499 - pg. 30, reagiu indignado requerendo fossem os executados intimados a indicar onde estavam seus bens, como se o imóvel penhorado em 2001, garantidor da dívida, não estivesse em seu poder, por meio do gerente de uma de suas agências (nomeado depositário) que veio a abandoná-lo, como certificado na data da avaliação em 08.01.2004.

Em seguida, intimado a dar seguimento ao feito, o apelante manifestou-se em 28.06.2017 e pediu penhora
online
, via BANCEJUD (Id. 112058499 pg. 65/66), e, por força de nova intimação, com igual finalidade uma vez que a execução já estava garantida, manifestou-se em 08.05.2018, insistindo na penhora online, Id. 112058499 - pg. 70/71 o que levou a decisão de indeferimento e intimação para promover andamento do feito em 19.09.2018, sendo que em 16.11.2018 pediu a expedição da terceira carta precatória para a avaliação e praceamento do bem penhorado (Id. 112058499 - pg. 78), o que foi deferido em 04.07.2019 (Id. 112058499 - pg. 84) e recebida no juízo deprecado, esta foi devolvida sem cumprimento em 24.08.2021,
por inércia do exequente
, apesar de regularmente intimado (Id. 112059453 - pg. 02).

Instado a manifestar-se, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, veio aos autos e disse que o faria, após a digitalização dos autos, ignorando a pena cominada. Ainda, requereu, em 06.09.2021, já fora do prazo fixado, a expedição da quarta carta precatória,
“para a comarca de Nova Monte Verde/MT, para AVALIAÇÃO E HASTA PÚBLICA do imóvel matriculado sob o nº 2.044, junto ao CRI de Alta Floresta/MT, eis que a avaliação anterior data de 2.004...”
reconhecendo, inclusive, que o feito se arrasta há mais de 23 anos (Id. 112059456).

Portanto, desde a avaliação do imóvel, objeto da garantia e penhora, em 08.01.2004, o exequente deixou de atuar para que a execução caminhasse em direção ao fim colimado, ou seja, mais de vinte e três anos sem proceder o praceamento do imóvel, e requereu, apenas e tão somente, a expedição e desentranhamento de cartas precatórias, as quais deixou de cumprir, reiteradamente, por sua desídia ou inércia.

Sabe-se que a mera movimentação do processo de forma inócua e infrutífera não tem o condão de interromper a prescrição intercorrente, posto que não demonstra a diligência do exequente. Pelo contrário, no caso concreto, a atuação do exequente nos autos, quando não omissa, foi desatenta com o estado da execução e desidiosa na satisfação do crédito.

Correto, portanto, o entendimento do d. Magistrado de origem, que proclamou a prescrição intercorrente, uma vez que o autor/recorrente não se descuidou de sua obrigação de dar continuidade à marcha processual dentro do prazo
no mesmo prazo de prescrição da ação
.

Em sentido similar já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. O PEDIDO DE DILIGÊNCIA FEITO PELA EXEQUENTE NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL, PARA NÃO SE DEIXAR O EXECUTADO EXPOSTO INDEFINIDAMENTE A PROTELAÇÕES DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O processo foi suspenso em 14/02/02 e ficou sem movimentação por tempo razoável, até que a Fazenda Pública requereu determinada diligência, sendo a mesma infrutífera. Em 24/02/2010, mais de oito anos depois de suspenso o processo, o Magistrado sentenciante reconheceu a prescrição intercorrente.

2. A diligência requerida não tem o condão de suspender a execução fiscal, impedindo a incidência da prescrição intercorrente, isso porque o contribuinte ficaria exposto a suportar execuções estéreis e perenes, já que na véspera de se encerrar o prazo prescricional, a exequente poderia requerer qualquer diligência, que suspenderia o prazo, o que não se admite por ofensa ao princípio da eficiência e da segurança jurídica; além disso, os pedidos de diligências poderiam se renovar, um após o outro, e transformar o processo em algo interminável, o que não pode ser admitido nesta Corte Superior de Justiça.

3. Agravo Regimental a que se nega provimento."
(STJ. AgRg no AREsp 228.307/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 24/10/2013).

Além disso, insta registrar que foi observada a prévia intimação pessoal da parte para pronunciar acerca da prescrição intercorrente, sem que houvesse qualquer manifestação de impeditivo à incidência.

A propósito, colaciono os precedentes deste Sodalício sobre o tema:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - PARALISAÇÃO DO FEITO - NEGLIGÊNCIA DA PARTE INTERESSADA - RECURSO DESPROVIDO.

Permanecendo o feito paralisado, injustificadamente, por prazo superior ao previsto para a prescrição do título, sem que a parte interessada, no caso o credor, adotasse as medidas necessárias ao seu andamento, há que ser reconhecida a prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução
.” (TJMT – RAC nº 173.907/2014, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 1ª Câm. Cív. J. 15.7.2015, DJe 22.7.2015 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO – FEITO SUSPENSO POR UM ANO – CONTAGEM QUE SE REALIZA A PARTIR DO SEU TÉRMINO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SOBRE ELA SE MANIFESTAR - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA - RECURSO PROVIDO.

O termo inicial da PRESCRIÇÃO, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80).No IAC no REsp n. 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa. Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da PRESCRIÇÃO, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento.”
(TJMT. RAI 1000484-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável a disposição do artigo 85, § 11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022